Tribunal: TJPA
Processo: 0817746-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817746-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAURO NEY MONTEIRO COSTA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE EVIDENCIADA. PRESENÇA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817746-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAURO NEY MONTEIRO COSTA

IMPETRANTE: NATALY DE SOUSA PIRES, OAB/PA 25.871

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI-PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0805232-69.2023.8.14.0201

RELATÓRIO

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor de
MAURO NEY MONTEIRO COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Distrital de Icoaraci-Pa, nos autos do processo de origem nº 0805232-69.2023.8.14.0201.

Narra a impetrante que por volta das 7h do dia 19.9.2023 a suposta vítima K.S.S.L. (12 anos de idade) relatou à sua professora que estava se arrumando para ir à escola quando o paciente “passou a mão” nela.

A professora então acionou uma guarnição da Polícia Militar e o paciente para comparecer à escola e quando este lá chegou à tarde, foi conduzido à Delegacia onde foi lavrado o Auto de prisão em flagrante como incurso na sanção penal cominada no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).

No dia seguinte a autoridade policial representou junto à autoridade judicial de plantão pela decretação da prisão preventiva e, sem que tenha sido realizada a audiência de Custódia, o Auto de flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva.

Sustenta que não há elementos caracterizadores do suposto flagrante e que os fundamentos do decreto preventivo carecem de idoneidade e são desproporcionais ao presente caso, o que configura ato ilegal e abusivo.

Por fim, postula a revogação da prisão preventiva liminarmente e, no mérito, sua confirmação para responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Para subsidiar seu pleito, juntou documentos e os autos vieram-me conclusos em 23.11.2023, após ser detectada a prevenção decorrente da homologação de desistência referente ao HC 0814975-27.2023.8.14.0000.

Em análise preliminar, no dia 29.11.2023 o pedido de liminar foi indeferido pela ausência dos requisitos concernentes ao perigo em mora e à fumaça do bom direito e requisitadas informações da autoridade apontada coatora.

As informações do Juízo
a quo
foram apresentadas dia 4.12.2023 e os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que, em 13.12.2023, manifestou-se pela denegação do
writ
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente, por não se configurar constrangimento ilegal no decreto preventivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do
Habeas Corpus
porque preenchidos os requisitos do artigo 654, §1º do CPP.

Sustenta a impetrante que não há elementos caracterizadores do suposto flagrante e que os fundamentos do decreto preventivo carecem de idoneidade e são desproporcionais ao presente caso, o que configura ato ilegal e abusivo.

Adianto que não assiste razão à impetrante. Explico.

De acordo com as informações do Juízo coator, trata-se de denúncia que relata suposta prática de crime de estupro de vulnerável.

O Auto de prisão em flagrante foi distribuído em 19.9.2023 e na mesma data encaminhado o
link
para participação de audiência de custódia em âmbito virtual, a qual não ocorreu diante da ausência da Defensoria Pública e do Ministério Público Estadual.

A prisão preventiva foi decretada dia 20.9.2023 durante o plantão judiciário e a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

Assim os autos foram remetidos à Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital, em 22.09.2023 foi juntado o Inquérito Policial e a audiência de custódia realizada no dia 25.09.2023, na qual foi decidida a manutenção da prisão preventiva. Neste mesmo dia a advogada habilitada renunciou aos poderes outorgados a si.

No dia 19.10.2023 o
Parquet
apresentou a Denúncia, recebida pelo Juízo em 09.11.2023 e designada audiência para dia 4.12.2023, momento em que funcionou a Defensoria Pública em sua defesa técnica.

Além da presente ação penal, tramita Inquérito Policial pela 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci pela prática do crime de Estupro de Vulnerável em relação a outras vítimas, além de medidas protetivas de urgência oriundas do processo 0049150-72.2015.8.14.0061 que atualmente estão arquivadas.

A decisão que converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva assim dispôs:

No presente caso, vislumbra-se que o autuado praticou o crime de estupro de vulnerável, sendo o flagranteado preso em flagrante, após a vítima relatar junto à direção da sua escola o que estava ocorrendo, sendo o indiciado apreendido, assim, a materialidade do crime,
fumus comissi delicti
e, principalmente, o
periculum libertatis,
se encontram latente nessa situação, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, pois como se vê, o autuado praticou, em tese, o crime de estupro de vulnerável não só a adolescente, mas como também a sua irmã, em torno de 03 anos.

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos representados imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Conforme ressaltado pelo
Custos Legis:

(...)

Portanto, a manutenção da segregação cautelar do paciente foi adequadamente justificada pelo Magistrado, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado pois também teria abusado da irmã da vítima por aproximadamente três anos, sobretudo porque reside no mesmo local da infante.

(...)

Outrossim, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, na hipótese, o paciente responde por outras ações criminais que versam sobre o mesmo crime, dessa forma, medidas cautelares diversas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (7.150KG DE CRACK). GARANTIA DO ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que haviam fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. No caso dos autos, constata-se que, após a averiguação das informações recebidas pelos policiais da equipe antitóxicos, por meio de campana em frente à casa do paciente para se certificarem da grande probabilidade da prática de crime, realizaram a abordagem no local que estavam três indivíduos que negociavam claramente um tablete de droga (o qual estava "escancaradamente" nas mãos do paciente) apreendendo, ao fim, mais de 7,150kg de crack. Assim, conforme destacado pela Corte de origem, diante das providências prévias realizadas pela polícia não se cogita da falta de justa causa para o ingresso na residência ou nulidade do flagrante, haja vista não tratar-se de mera desconfiança ou suspeita, mas de fundadas suspeitas da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. 3. As instâncias ordinárias decretaram a prisão preventiva em debate de forma fundamentada, tendo sido destacada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a partir da grande quantidade e da natureza da droga apreendida - 7,150kg de crack -, circunstância que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Consoante o entendimento da egrégia 5ª Turma desta Corte Superior de Justiça "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" ( AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Nesse contexto, justificada e motivada, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 761345 PR 2022/0242192-6, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No que concerne à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DISPENSA DE OBJETO NO CHÃO. FUGA IMOTIVADA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Verifica-se fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente uma vez que este, ao notar a aproximação policial, dispensou objeto que trazia consigo - identificado como uma porção de maconha e R$ 208,00 - e pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em sua residência em situação de flagrância, o que afasta a ilicitude das provas. 2. O decreto de prisão preventiva encerra fundamentação idônea ao destacar a existência de indício suficiente de autoria do delito pelo paciente e a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, posto que o paciente guardava um tijolo de maconha (788,94g), outra porção de maconha (9,54g), além de embalagens, balança, bloco de anotação e a importância total de R$ 5.498,00, a revelar a prática da mercancia ilícita. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 829085 SP 2023/0193613-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, caracterizada, na hipótese, pela substancial quantidade de droga transportada entre Estados da Federação. 2. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 777169 SC 2022/0325272-7, Data de Julgamento: 12/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

Ain
da conforme informações da autoridade inquinada coatora (ID 17260981), o processo está em fase de instrução processual, inclusive com audiência designada, de modo que se há algo a ser provado, deve ser apresentado e analisado pelo Juízo competente, garantidor do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, verifico que a decisão referente à manutenção do decreto preventivo possui fundamentação idônea, calcada em elementos concretos que visam garantir a ordem pública e na conveniência da instrução processual e que merecem ser melhor analisados, a fim de que sejam elucidados os fatos, materialidade e autoria do suposto crime, o que só é possível após o encerramento da instrução processual em ação penal própria, posto que o
habeas corpus
é meio processual inadequado para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório.
.

Diante de todo o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e denego a ordem.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/02/2024